Tribunal: TJDFT
Processo: 0700141-37.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Processo : 0700141-37.2018.8.07.0014 DECISÃO Cuida-se de apelação da autora S. G. S. COMÉRCIO LTDA em face de r. sentença[1] que, em ação monitória ajuizada em desfavor de ANTONIO VIEIRA SANTOS (empresa individual), indeferiu a petição inicial, após descumprimento da ordem de emenda, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, I, § 1o, e 485, I, ambos do CPC. O juízo a quo consignou que a ação monitória constitui um procedimento especial, não possuindo natureza de ação cambial, motivo pelo qual se faz necessária a declinação da causa de pedir. Em suas razões[2], a apelante sustenta equivocada a exigência de indicação da causa debendi para o manejo do feito monitório, visto que juntou os cheques prescritos, devidamente assinados pelo emitente, demonstrando assim a origem do crédito cobrado. Aduz violação ao enunciado da Súmula no 531 do Superior Tribunal de Justiça, a qual compreende não ter sido superada com a entrada em vigor do CPC/2015. Colaciona doutrina e farta jurisprudência sobre a matéria. Por fim, pede provimento ao recurso para cassar a r. sentença, determinando o regular prosseguimento da ação monitória. Sentença mantida[3]. Citada por edital[4], a apelada manteve-se inerte, sendo designada vista dos autos à curadoria de ausentes[5], a qual apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso[6]. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta pela parte autora. E, da análise dos autos, tenho que lhe assiste razão. É de 30 (trinta) dias, a contar do dia da emissão, o prazo de apresentação de cheque emitido no lugar onde houver de ser pago (art. 33 da Lei 7.357/85). O portador pode propor execução do cheque contra o emitente (art. 47, inc. I, da Lei 7.357/85). E a prescrição da ação de execução ocorre em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação (art. 59 da Lei 7.357/85). Mesmo o cheque prescrito pode ser objeto de cobrança, por meio de ação cambial de enriquecimento sem causa, ainda que em procedimento especial. Cuidando de ação cambial, FÁBIO ULHOA COELHO discorre exaustivamente a respeito em sua obra, in verbis: Prescrita a execução, o portador do cheque sem fundos poderá, nos 2 anos seguintes, promover a ação de enriquecimento indevido contra o emitente, endossantes e avalistas (LC, art. 61). Trata-se de modalidade de ação cambial, de natureza não executiva. O portador do cheque, através de processo de conhecimento, pede a condenação judicial de qualquer devedor cambiário no pagamento do valor do título, sob o fundamento de que se operou o enriquecimento indevido. De fato, se o cheque está sem fundos, o demandado locupletou-se sem causa lícita, em prejuízo do demandante, e é essa, em princípio, a matéria em discussão na ação (Curso de direito comercial; Saraiva; 2003; 7a edição, revista e atualizada de acordo com o novo Código Civil e alterações da LSA; volume 1; página 448) Enfim, é prescindível a declinação da causa debendi, isto é, a indicação do negócio jurídico subjacente ao cheque, embora cobrado em ação pelo rito especial monitório, ainda mais em face do emitente do título, considerando a manutenção dos elementos que caracterizam a relação cambial. Nesse sentido, o paradigma do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.094.571/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 4.2.2013, DJe 14.2.2013) Esse entendimento veio a ser ratificado pelo enunciado da Súmula n. 531 do Superior Tribunal de Justiça: Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula (Segunda Seção, julgado em 13/05/2015, DJe 18/05/2015). Sem divergir, eis o entendimento manifestado nesta eg. 7a Turma Cível em caso similar: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE, NEGÓCIO JURÍDICO ADJACENTE. PROVA DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. COBRANÇA DEVIDA. INCUMBÊNCIA DA REQUERIDA. ARTIGO 373, II, CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na cobrança de cheque prescrito através de ação monitória, o credor não precisa provar a origem da dívida. Precedentes. "O julgamento do REsp 1.094.571/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou a jurisprudência do STJ no sentido que, 'em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula'. 5. Recurso especial provido'" (REsp 1.199.001/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 2/5/2013, DJe 20/5/2013). 2. A característica abstração do cheque admite sua desvinculação ao negócio que lhe deu origem, trazendo consigo uma boa fé imediata. Desta feita, o cheque poderá circular sem que deva estar vinculado diretamente ao negócio jurídico que lhe originou, podendo o portador nem mesmo conhecer o emitente. Como a abstração decorre da circulação do título, ausente a movimentação, permite-se a discussão sobre a origem do débito. 3. Cabe ao réu trazer provas de fatos impeditivos, modificativas ou extintivas do direito do autor, inteligência do artigo 373, II do Código de Processo Civil. Dessa forma, não trazendo o réu prova da quitação do débito vindicado não há como prosperar a intenção de declarar quitado o valor perseguido na monitória. 4. Mérito não provido. (APC 2016.01.1.088332-2, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, Julgado em 09/08/2017, DJe 17/08/2017. Negritado) No caso em exame, em 15.01.2018, a autora-apelante ajuizou a ação monitória em face do emitente Antonio Vieira Santos, aqui apelado, fundada em cheques emitidos em 29.07.2015 (cártula 000002, no valor de R$ 707,50) e 11.09.2015 (cártulas 000009, 000010 e 000011, no valor de R$ 286,60 cada)[7]. Verifica-se que os cheques foram apresentados para pagamento nas datas de 30.09.2015, 15.10.2015, 10.11.2015 e 17.12.2015, sendo devolvidos pelos motivos 11 e 12 (ausência de fundos, primeira e segunda apresentação)[8]. Na oportunidade, a apelante disse o suficiente porque a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé (art. 322, § 2o, CPC). Nesse sentido, a alegação da apelante de que tentou o recebimento dos cheques emitidos pelo apelado, todavia sem êxito, motivo pelo qual ingressa em juízo para receber os valores contidos nas cártulas, com os acréscimos legais. Ante o exposto, merece reparo a r. sentença que indeferiu a petição inicial pelo descumprimento da determinação de indicação da causa de pedir, em flagrante desalinho ao entendimento reiterado da Corte Superior, disposto em súmula e em precedente de observância obrigatória. Logo, a r. sentença deve ser anulada para o regular prosseguimento do feito na origem. Assim, dou provimento ao recurso com fulcro no art. 932, V, “a” e “b”, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Brasília – DF, 7 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 10356901. [2] Id. 10356904. [3] Id. 10356912. [4] Id. 10356926. [5] Id. 10356927. [6] Id. 10356930. [7] Id. 10356893 – p. 1. [8] Id. 10356893 – p. 2.